Tribunal: TJPA
Processo: 0846786-43.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846786-43.2021.8.14.0301

APELANTE: SHEILA DE CASSIA ANDRADE LEOPOLDINO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0846786-43.2021.8.14.0301

RECORRENTE: Sheila de Cássia Andrade Leopoldino

RECORRIDO: Estado do Pará

RELATORA: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo interno interposto por Sheila de Cássia Andrade Leopoldino, visando à reforma de decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a improcedência do pedido de reconhecimento de tempo de serviço como servidora temporária para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a contratação temporária permite o cômputo de tempo de serviço para concessão do ATS;

(ii) decidir se o processo deve ser sobrestado até o julgamento definitivo do RE 1405442/PA no STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Contratações temporárias em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal são nulas e não geram efeitos patrimoniais além do pagamento de salários e FGTS, conforme o Tema 916 do STF.

4.

A legislação estadual (Lei nº 5.810/1994) limita os direitos remuneratórios dos servidores temporários ao previsto na norma específica que regulamenta tais contratações, não incluindo o ATS.

5.

O sobrestamento do processo não é necessário, considerando o caráter vinculante do Tema 916 do STF, conforme art. 927, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Contratações temporárias consideradas nulas não permitem o cômputo de tempo de serviço para concessão de vantagens remuneratórias como o Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

2.

O caráter vinculante do Tema 916 do STF afasta a necessidade de sobrestamento do feito para julgamento de processos com idêntica matéria.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, IX; CPC, art. 927, III; Lei Estadual nº 5.810/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, TEMA 916, j. 20.02.2018; STF, RE nº 1405442/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12.05.2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, RELATORA:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
Sheila de Cássia Andrade Leopoldino
, contra a decisão monocrática de ID 22212397, que, nos autos da Apelação Cível n.º 0846786-43.2021.8.14.0301, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém.

A decisão recorrida rejeitou a pretensão de Sheila Leopoldino ao reconhecimento de tempo de serviço como servidor temporário para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), sob o fundamento de que a contratação temporária, por ser considerada nula nos termos do Tema 916 do STF, não gera efeitos patrimoniais além do pagamento de salários e FGTS.

Em suas razões recursais, (Id. 22330609), a recorrente alega que a decisão monocrática deixou de considerar a correta interpretação jurídica sobre o direito ao ATS, defendendo que a matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal, em sentido favorável ao reconhecimento do direito de servidores temporários ao ATS, com base no entendimento consolidado no Regime Jurídico Único Estadual.

O RE 1405442/PA, indicado como paradigma no Tema 916, encontra-se pendente de julgamento definitivo, com embargos de declaração ainda não apreciados, razão pela qual o feito deveria ser suspenso até a decisão final no Supremo Tribunal Federal, conforme os artigos 1.030 e 1.036, §1º, do CPC.

A decisão recorrida incorreu em contradição ao aplicar distinção entre servidores efetivos e temporários, negando a recorrente o direito ao ATS com base na natureza transitória do vínculo, mesmo reconhecendo que o ATS integra a remuneração de qualquer servidor público.

Não há qualquer vedação legal que exclua servidores temporários do direito ao ATS, sendo inconstitucional a interpretação que exclui servidores temporários de direitos previstos na legislação estadual.

Ao final, a agravante requer o sobrestamento do processo até decisão definitiva no RE 1405442/PA; e a reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento de seu direito ao ATS, incluindo o pagamento retroativo referente aos últimos cinco anos, no valor atualizado da causa de R$ 68.865,69 (sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos).

Em suas contrarrazões (Id. 22436444), o Estado do Pará, por meio da Procuradoria Geral do Estado, sustenta que o contrato temporário da recorrente é nulo, conforme decidido no Tema 916 do STF, o que impede a concessão de direitos remuneratórios como o ATS, além de saldo salarial e FGTS.

A decisão monocrática encontra-se em conformidade com precedentes vinculantes, incluindo o julgamento do RE 765.320, que reafirma a exclusão de efeitos patrimoniais de contratações temporárias nulas.

A tese fixada no Tema 916, aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, possui caráter vinculante, não havendo margem para decisão em sentido diverso pelo Tribunal de origem.

Ao final, requer o desprovimento do agravo interno e a manutenção integral da decisão monocrática.

A decisão recorrida (Id. 22212397) negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, fundamentando-se no caráter vinculante do Tema 916 do STF, que estabelece que contratações temporárias em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção de salários e FGTS.

Assim, manteve-se a improcedência dos pedidos iniciais e a condenação da autora em honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão de justiça gratuita.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso merece ser conhecido, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade: tempestividade, legitimidade, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo.

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por Sheila de Cássia Andrade Leopoldino contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento à apelação interposta pela recorrente.

O pleito central refere-se ao reconhecimento do direito ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS) em virtude de tempo de serviço prestado como servidora temporária no Estado do Pará.

A recorrente sustenta que a decisão monocrática não considerou de forma adequada o arcabouço legislativo estadual e jurisprudencial aplicável, ignorando precedentes deste Tribunal e do STF que, segundo a parte, permitiriam interpretação extensiva do direito ao ATS.

Aponta ainda a pendência de julgamento definitivo do Tema 916/STF, requerendo o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 1405442/PA.

A controvérsia envolve a aplicação do Tema 916 do STF, que consolidou entendimento no sentido de que contratações temporárias nulas não geram quaisquer efeitos jurídicos, salvo o direito ao pagamento de salários e ao levantamento de depósitos no FGTS. Este posicionamento foi reafirmado pelo STF em outros precedentes vinculantes, notadamente nos RE 765.320 e RE 1405442/PA.

O cerne do recurso cinge-se à possibilidade de reconhecimento de efeitos remuneratórios, como o ATS, em contratações temporárias regidas por norma estadual.

No entanto, o entendimento consolidado pelo STF estabelece que a contratação temporária fora dos preceitos constitucionais do art. 37, inciso IX, é nula, não sendo possível gerar benefícios como o ATS.

Ademais, o próprio Regime Jurídico Único estadual (Lei Estadual nº 5.810/1994) prevê que os direitos remuneratórios aplicáveis aos servidores temporários estão limitados ao previsto na norma específica que regulamenta a contratação, não se estendendo benefícios típicos de servidores efetivos.

Ressalta-se, ainda, que o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 1405442/PA não se faz necessário, tendo em vista que a tese fixada no Tema 916 já possui força vinculante, conforme o disposto no art. 927, III, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto
pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, por estar em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 916.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024